Tribunal: TJDFT
Processo: 0703756-02.2017.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703756-02.2017.8.07.0004 RECORRENTES: IBEADF INSTITUICAO BRASILEIRA DE EDUCACAO A DISTANCIA DO DISTRITO FEDERAL LTDA -ME RECORRIDA LUCIANA CAMPOS DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIIDOR. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA. ABSOLUTA E RELATIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. CURSO DE COMPLEMENTAÇÃO DE GRADUAÇÃO. DIPLOMA FALSO. EXONERAÇÃO. CARGO PÚBLICO. LUCROS CESSANTES. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.° 1.344.771/PR, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou o entendimento de que as demandas relacionadas a contrato de prestação de serviços firmado entre instituição de ensino superior e aluno, desde que não se trate de mandado de segurança ou de pedido relacionado ao credenciamento da instituição de ensino superior pelo MEC como condição de expedição de diploma aos estudantes, são de competência da justiça estadual. 2. As condições da ação, segundo a teoria da asserção, são aferidas pelo julgador com os elementos afirmados pelo autor na petição inicial, sem desenvolvimento cognitivo. É um juízo de cognição sumária, uma vez que, ao aprofundar a matéria, o juiz adentraria o mérito. 3. Por ser norma de ordem pública, especial frente ao Código Civil, a competência absoluta do foro do domicílio do consumidor prevista no artigo 101, I, do Código de Defesa do Consumidor prevalece sobre o foro de eleição estabelecido em contrato de consumo. 4. Nos termos dos artigos 7°, parágrafo único, e 25, § 1°, ambos do Código de Defesa do Consumidor, há responsabilidade solidária entre fornecedores de serviços integrantes da mesma cadeia de consumo. 5. Na forma do artigo 476 do Código Civil, “nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”. 6. Para o ressarcimento dos prejuízos materiais, que compreendem tanto os danos emergentes (diminuição patrimonial ocasionada ao lesado) quanto os lucros cessantes (frustração da expectativa de um lucro esperado), é necessária a efetiva comprovação da exata extensão da perda patrimonial. 7. O valor da indenização por danos morais deve ser apurado mediante prudente arbítrio do Juiz, motivado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de observadas a gravidade e repercussão do dano, bem como a intensidade, os efeitos do sofrimento e o grau de culpa ou dolo. A finalidade compensatória deve ter caráter didático-pedagógico, evitado o valor excessivo ou ínfimo, mas objetivando, sempre, o desestímulo à conduta lesiva. 8. Preliminares rejeitadas. 9. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 9o, incisos VIII e IX, e 80, caput, §§ 1o e 2o, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, defendendo a competência da Justiça Federal para processar e julgar a causa; c) artigos 485, inciso VI, e 330, inciso II, ambos do CPC, alegando sua ilegitimidade passiva na ação; d) artigo 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, afirmando a incompetência relativa, em razão da eleição contratual do foro de Brasília; e) artigo 476 do Código Civil, sob o argumento de que a recorrida não cumpriu com a obrigação contratual de manter atualizados seus dados cadastrais, o que teria impedido de com ela entrar em contato; f) artigos 186, 395, 927, e 944, todos do CC, porquanto exorbitante o valor fixado a título de danos morais. Cita ementas de acórdãos com relação às as teses defendidas nas letras “b”, “d” e “f”, supra. Requer a gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). De igual modo, o recurso não deve ser admitido, no que tange à apontada ofensa aos artigos 9o, incisos VIII e IX, e 80, caput, §§ 1o e 2o, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, pois a turma julgadora, ao afastar a aplicação do REsp 1.344.771/PR (Tema 584), e decidir pela competência da Justiça Estadual para processar e julgar a presente demanda, o fez em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ. A propósito, confiram-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015.VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONFLITO NEGATIVO ENTRE OS JUÍZOS FEDERAL E ESTADUAL.AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO PRIVADA.AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO A JUSTIFICAR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. FACULDADE DE VIZINHANÇA DO VALE DO IGUAÇU - VIZIVALI. 1. Na hipótese dos autos, o acórdão embargado foi bastante claro ao estabelecer que, tratando-se de questões privadas concernentes ao contrato de prestação de serviços, salvo em Mandado de Segurança, compete à Justiça Estadual processar e julgar a pretensão; e que a quaestio iuris se refere à Ação de Restituição de valores pagos c/c indenização por danos morais, em desfavor da Vizivali - Faculdade Vizinhança Vale do Iguaçu -, na qual não há pedido específico dirigido ao MEC para registro de diploma, tendo a Justiça Federal concluído pela inexistência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas, incidindo o disposto na Súmula 150/STJ e atraindo a competência da Justiça Estadual. 2. O recurso foi desprovido com fundamento claro e suficiente, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. 3. Os argumentos da parte embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os aclaratórios a esse fim. 4. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no CC 172.070/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 12/11/2020). PROCESSUAL CIVIL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. CANCELAMENTO DE DIPLOMA. INTERESSE DA UNIÃO. AUSÊNCIA. COMPETÊNCIA. JUÍZO ESTADUAL. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, nas causas que envolvam instituições de ensino superior, a União possui interesse quando se tratar de: (I) expedição e registro de diploma no órgão público competente (inclusive credenciamento junto ao MEC) ou (II) mandado de segurança. 2. Não há falar em interesse da União nas lides (salvo mandados de segurança) que digam respeito a questões privadas concernentes ao contrato de prestação de serviço firmado entre essas instituições e seus alunos, de modo a evidenciar a competência da Justiça estadual. (...) omissis 4. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no CC 171.834/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 7/10/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide, na hipótese, a Súmula 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com fundamento nas alíneas "a" e/ou "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal”. (AgInt no AREsp 1510816/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020). Da mesma forma, o recurso não merece seguir no que concerne à alegada violação aos artigos 485, inciso VI, e 330, inciso II, ambos do CPC, pois o acordão impugnado, ao afastar a ilegitimidade passiva, o fez sob o fundamento de que restou evidente a participação da recorrente na cadeia de consumo, e, portanto, deve responder solidariamente com os demais fornecedores pelos prejuízos suportados pela autora/recorrida, em razão de falhas na prestação dos serviços. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente, o recurso não deve prosseguir quanto à suposta afronta ao artigo 101, inciso I, do CDC, pois o aresto combatido decidiu a questão em prefeita harmonia com a jurisprudência do STJ: Veja-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DE PRESTADORA DE SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR REMUNERADO PELO SUS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. 5. Consequentemente, a regra de competência inserta no inciso I do artigo 101 do CDC deve incidir na espécie, sendo facultada ao consumidor a propositura da ação no foro do seu domicílio, motivo pelo qual não merece reforma o acórdão estadual. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1347473/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 10/12/2018). No que concerne à aponta ofensa ao artigo 476 do CC, o recurso também não deve ser admitido, pois para analisar a tese recursal demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. O mesmo enunciado de Súmula obsta o seguimento do recurso, no tocante à alegada contrariedade aos artigos 186, 395, 927, e 944, todos do CC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto à alínea “c”, do permissivo constitucional, o recurso também não deve ser admitido, uma vez que, consoante a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “demonstração da divergência não se perfaz com a simples transcrição de ementas, mas com o confronto entre trechos do acórdão recorrido e das decisões apontadas como divergentes, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados” (AgInt no AREsp 1604554/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 8/5/2020. Em relação ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003